Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-90.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007043-90.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACHADO DE CAMPOS - CPF: 935.845.201-34 (APELADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GONCALVES DE MOURA - CPF: 070.522.991-27 (APELADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JORGE DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO MACHADO DE CAMPOS - CPF: 935.845.201-34 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO REAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006) E FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A DO CP) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) –
1. RECURSO DEFENSIVO
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENUNCIADO Nº 8 DO TJMT – PERÍCIA EM APARELHO TELEFÔNICO CONFIRMANDO A PRÁTICA DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO
-

2.

RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DIVISÃO DE TAREFAS – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES COMPROVANDO ATIVIDADE REITERADA – 3. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADAS – 4. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. É inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, corroborados pelos demais elementos de prova, como o resultado da perícia realizada em aparelhos telefônicos, que demonstram o envolvimento dos réus com o tráfico ilícito de entorpecentes.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) resta caracterizado quando demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas. No caso, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos evidenciam a existência de uma associação estruturada, com divisão de tarefas, menção a operações anteriores, conhecimento específico sobre o sistema prisional e planejamento de ações futuras.

3. O reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico de drogas é incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pois evidencia a dedicação dos agentes às atividades criminosas, afastando um dos requisitos necessários à concessão do benefício.

4. Considerando o redimensionamento das penas em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico e do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como o quantum final superior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADRIANO MACHADO DE CAMPOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ADRIANO MACHADO DE CAMPOS e JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 349-A do Código Penal, imputando-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e absolve-los da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id. 185422301).

Segundo a denúncia, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 16h39min, na Rua Dois, nº 48, Bairro Jardim Industriário II, em Cuiabá/MT, os apelados traziam consigo e remeteram, para fins de distribuição no estabelecimento prisional, 03 (três) porções de maconha com massa total de 445,56g, sem autorização legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias, eles teriam se associado com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas. Na mesma data e local, eles promoviam a entrada de 05 (cinco) aparelhos celulares de marcas diversas, 07 (sete) cabos USB, 10 (dez) chips de celular, 06 (seis) fontes de carregador, 05 (cinco) fones de ouvido, na Penitenciária Central do Estado e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto.

O Ministério Público, em suas razões recursais, busca a condenação dos réus também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), argumentando que há provas suficientes nos autos demonstrando o vínculo associativo estável e permanente entre os apelados para a prática do tráfico de drogas. Para tanto, aponta as evidências extraídas dos dados telefônicos dos acusados e a palavra dos policiais penais. (Id. 185422335).

Por sua vez, o apelante ADRIANO MACHADO DE CAMPOS, em suas razões, requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não se comprovou sua participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. (Id. 206742196).

O corréu JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA não recorreu da sentença. Todavia, apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso. (Id. 210986198).

A defesa do apelante ADRIANO MACHADO DE CAMPOS apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, pugnando pela manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. (Id. 206742198).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, manifestando-se pelo seu desprovimento. (Id. 2133668151).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora

de Justiça Dra. Rosana Marra, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial e defensiva. Sentença parcialmente procedente (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 349-A do CP). 1. Recurso ministerial: O Parquet objetiva a reforma da r. sentença de piso para que sejam os apelados condenados também pelo cometimento do crime do art. 35 da Lei de Drogas. PROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Apelados associados para o cometimento do comércio ilegal de entorpecentes no interior da unidade prisional. Apelados flagrados operando aparelho de drone contendo entorpecentes nas imediações do presídio. Diálogos extraídos dos dados do aparelho celular apreendido evidenciando o vínculo associativo estável e permanente voltado ao cometimento do tráfico ilícito de drogas. 2. Recurso defensivo (apelante Adriano Machado de Campos): 2.1. Objetiva-se a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas. Apelante preso em flagrante delito, na companhia do corréu, realizando o transporte do entorpecente por meio de aparelho drone, nas proximidades da unidade prisional. Extração de dados do aparelho telefônico que comprovam a mercancia ilícita de drogas. 2.2. A defesa requer a revisão da dosimetria penal para que seja fixado o regime prisional aberto ao apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Ausente a causa de pedir recursal neste ponto. A própria sentença condenatória fixou o regime prisional aberto ao apelante, não havendo motivos para a irresignação defensiva. 3.
Conclusão
Parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial e
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2. MÉRITO

2.1. DO RECURSO DEFENSIVO (ADRIANO MACHADO DE CAMPOS)

Primeiramente, analiso o recurso interposto pelo réu ADRIANO MACHADO DE CAMPOS, que pleiteia sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento da insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

2.1.1. Da pretensão absolutória

O apelante sustenta a ausência de provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não ficou demonstrada sua participação na mercancia ilícita de entorpecentes.

Sem razão o apelante.

Assim narra a denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 16h39min, na Rua Dois, nº 48, Bairro Jardim Industriário II, nesta cidade, o denunciado Adriano Machado de Campos e João Victor Gonçalves de Moura traziam consigo e remeteram, para fins de distribuição no estabelecimento prisional, 03 (três) porções de maconha com massa total de 445,56 g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas), sem autorização legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85213-01). Nas mesmas circunstâncias, os denunciados João Victor Gonçalves de Moura e Adriano Machado de Campos associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

Na mesma data e local, eles promoviam a entrada de 05 (cinco) aparelhos celulares de marcas diversas, 07 (sete) cabos USB, 1 0 (dez) chips de celular, 06 (seis) fontes de carregador, 05 (cinco) fones de ouvido, na Penitenciária Central do Estado e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto.

Consta da narrativa do caderno investigativo que, agentes prisionais da Penitenciária Central do Estado receberam informações da equipe que realizava monitoramento interno, acerca de um drone branco que sobrevoava o local e lançou um invólucro contendo 01 (uma) porção de maconha no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto.

Diante das informações, os agentes acompanharam o drone, ocasião em que conseguiram visualizar que o equipamento pousando em uma região de mata, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, onde estavam os denunciados João Victor e Adriano.

Os agentes perceberem que um dos indivíduos segurava o controle do drone e outros pacotes, que seriam destinados ao carregamento do aparelho para novo arremesso na unidade prisional. Quando perceberam a aproximação dos agentes, os denunciados empreenderam fuga, e deixaram no local o drone e demais objetos.

Após a captura dos investigados, e realizada revista pessoal nos denunciados, os agentes localizaram 01 (uma) porção de maconha no bolso de Adriano; em seguida, retornaram ao local de pouso do drone e localizaram 01 (uma) porção grande de maconha, 03 (três) aparelhos celulares, 06 (seis) fontes de carregador e 07 (sete) cabos USB.

Destarte, o núcleo de inteligência do sistema penal informou que no momento da ocorrência havia um veículo Uno, de cor prata, e um veículo Ônix, de cor branca, placa QBP 0B47, prestando auxílio aos denunciados. Consta dos autos que os automóveis eram conduzidos por Claudilene Souza e Silva, Rayane e Fernanda da Silva.

Perante autoridade policial, João Victor negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícios, contudo, confessou que um reeducando do Pascoal Ramos solicitou que ele resgatasse um drone na PCE, pois a entrega dos ilícitos foi frustrada, já que os policiais penais avistaram o aparelho. Disse que, aproximadamente cinco pessoas estavam envolvidas na conduta delituosa, sendo três em um carro e outras duas escondidas na mata ou em alguma das residências próximas
. Por fim, informou que as pessoas envolvidas estão remetendo ilícitos para dentro do presídio há cerca de um ano, porém foi a primeira vez que o denunciado participou.

O denunciado Adriano, por sua vez, negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos; alegou que estava na casa de um amigo localizada próxima ao presídio quando avistou um drone e decidiu verificar do que se tratava, ocasião em que a viatura o abordou; disse que conhece o denunciado João Victor e que o viu deitado no mato próximo ao drone, mas não soube dizer o motivo dele estar no local, da mesma forma não soube informar para quem os celulares seriam enviados e a propriedade dos tóxicos.

Realizada a análise dos antecedentes criminais dos denunciados, extrai-se que João Victor responde Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime de trânsito (autos nº 0001026-63.2020.8.11.0062). Por sua vez, Adriano responde ação penal por sequestro e cárcere privado (autos nº 0019867-97.2017.8.11.0002) e por estelionato (autos nº 0004101- 77.2012.8.11.0002), ainda, responde Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal (autos nº 1009497-66.2022.8.11.0002)

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes estavam na posse e foram vistos sendo arremessados no interior do presídio pelo drone conduzido pelos denunciados.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, a forma de acondicionamento, e a conduta realizada em horário propício e com a intenção de satisfazer o mercado ali existente, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico. Além disso, percebe-se a existência de grupo voltado para a introdução de entorpecentes e outros materiais nos estabelecimento prisionais de Cuiabá, como consta da própria declaração do denunciado João Victor, que evidenciou a recorrência do ato delituoso e a divisão de tarefas.

Das investigações conduzidas, extrai-se que João Victor e Adriano eram responsáveis por abastecer e controlar o drone, além de conduzi-lo até a Penitenciária Central do Estado e o presídio feminino. Outrossim, enquanto realizavam a empreitada criminosa, recebiam o apoio de terceiros que aguardavam em veículos, para sair do local.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, João Victor Gonçalves de Moura e Adriano Machado de Campos, como incursos nos art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 349-A do Código Penal.
(Id. 185421284).

Finalizada a instrução, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“
FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Verifica-se dos memoriais finais apresentados pela defesa do réu JOÃO VICTOR sob Id. 114989016, que foi arguida em preliminar a nulidade das provas consubstanciadas nos depoimentos dos policiais penais, argumentando que são contraditórios seus depoimentos. Além disso, requereu o afastamento da prova pericial realizada nos aparelhos celulares apreendidos nos autos, sustentando que não obteve êxito no acesso às mídias da referida perícia, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, acerca do pedido da defesa de nulidade das provas, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais penais são contraditórios, anoto que referida matéria se confunde com o próprio mérito da demanda e, portanto, a junto a este será analisada.

Por outro lado, quanto ao pedido da defesa de afastamento da prova pericial realizada nos aparelhos celulares apreendidos nos autos, sustentando que não obteve acesso às mídias da referida perícia, já antecipo que não comporta acolhimento.

Digo isso, pois, diferentemente do sustentado pela defesa, bem constou da certidão juntada no Id. 113188132, que foi disponibilizado ao advogado de defesa de João Victor cinco cd’s contendo a cópia das mídias do Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2023.95449-A01.

Inclusive, o representante do Ministério Público - que igualmente recebeu os mesmos cd’s contendo cópia das mídias da Pericia n. 214.2.16.9067.2023.95449-A01 - teve pleno acesso à referida prova, tanto que em seus memorais finais juntados sob Id. 113472645, colacionou parte do conteúdo extraído da citada perícia.

No caso em comento, foram disponibilizados às partes os meios de acesso aos conteúdos da prova pericial n. 214.2.16.9067.2023.95449-A01, por meio da entrega física de cd’s contendo a sua cópia e o fato de a defesa não ter êxito no seu acesso, não se deve a inacessibilidade das provas, mas a sua própria dificuldade técnica que, inclusive, poderia ter sido solucionada por meio de abertura de chamada junto a Coordenadoria de Tecnologia de Informação disponibilizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (cti.tjmt.jus.br).

Assim e considerando que a prova pericial realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos nos autos foi materializada e, inclusive, entregue às partes por meio de CD’s, resta, pois, evidente que houve o pleno exercício do contraditório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido da defesa de afastamento da prova pericial n. 214.2.16.9067.2023.95449-A01, por manifesta improcedência.

Por outro lado e não vislumbrando outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito:

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA e ADRIANO MACHADO DE CAMPOS
a prática dos delitos capitulados no art. 33, “caput” e 35, “caput”, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal por estarem no dia 25/04/2022
em conluio associativo
,
trazendo consigo e remetendo
substância entorpecente, com fito mercantil, para fins de
adentrar a estabelecimento prisional
e
promovendo a entrada de diversos aparelhos celulares em estabelecimento prisional
, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e ainda.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos

(art. 33, “caput”)
encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (pág. 5 - Id. 85598586) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.85213-01 (págs. 78/82 - Id. 85598586), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas
listas “E”/“F2”
, de substâncias proscritas

Quanto a
materialidade
do
crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei de Drogas), por ser de
natureza formal
, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante de pág. 4 – Id. 85598586; Auto de Apreensão (pág. 5 - Id. 85598586); Boletim de Ocorrência n. 2022.109737 (págs. 36/41 - Id. 85598586); e Relatório conclusivo Policial (Id. 85155872).

A
materialidade
do
crime tipificado no art. 349-A, do Código Penal
, do mesmo modo também se encontra comprovada com a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (pág. 4 – Id. 85598586); Boletim de Ocorrência pág. 4 – Id. 85598586 e Auto de Apreensão (pág. 5 - Id. 85598586), atestando o acautelamento de aparelhos celulares que seriam introduzidos no estabelecimento prisional.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, João Victor (...)?
A região que a gente tava não é nem região de mata, é uma região até próxima aqui da Penitenciária e a gente foi encontrado, a bolsa, né, porém, não tava com droga nenhuma, tava apenas com telefone celular, onde eu cheguei na proximidade, aonde ali a gente foi abordado, né, eu encontrei o Adriano, nisso ali com medo, assustado, empreendi fuga, né, com medo (...) porém, droga nenhuma tava comigo, da minha parte.
Quer dizer que o que está aqui na denúncia, o Promotor inventou com a polícia, que o senhor confessou que o reeducando do Pascoal Ramos solicitou que o senhor resgatasse o drone, é mentira também isso aí?
Não, resgatasse o drone sim, porém, eu tava só com os aparelhos.
Como é que foi essa história (...), quem entrou em contato (...)?
Eu não sei quem entrou em contato comigo, até porque faz tempo, né, que entrou em contato comigo, não lembro nem nome, foi por uma ligação, onde entregou pra mim as mercadorias que foi encontrada, né, não chegamos de sobrevoar a Penitenciária (...) a gente foi abordado, foi tudo muito rápido.
Qual que era o trabalho do senhor?
O meu era só resgatar só a mochila só e sair dali, mais nada.
E o que tinha na mochila, falaram para o senhor?
Eu olhei, tinha só telefone, só, fone de ouvido e carregador.
O seu comparsa, o Adriano, estava com o senhor junto, como que foi essa história?
Não, na hora que eu cheguei ele já estava lá, na onde a gente foi abordado, eu recebi um telefonema, mas só que ele foi mais pra baixo, na onde a gente tava, onde ele tava e depois onde foi que eu me aproximei e (...) nisso eu tentei correr, já não deu mais tempo, mas a gente não tava junto (...).
Esse telefonema falava para o senhor ir aonde Adriano estava, é isso?
Não, pra mim só resgatar na frente da creche, né.
E o Adriano estava aonde (...) o senhor toda hora fala ‘nós’, nós quem?
Falo eu mesmo, sozinho, falo da minha pessoa, da minha parte, aí ele ficou mais pra baixo, ai depois pegou e juntou a gente mesmo (...), não sabia que ele tava na hora (...) o Adriano estava uns duzentos metros pra baixo da onde eu tava.
E vocês foram abordados juntos?
Não, no caso, foi abordado ele primeiro, depois abordou eu.
Perguntas da acusação – O senhor estava fazendo o que naquela região?
Fui apenas resgatar o equipamento.
Então o senhor já estava avisado que tinha que ir lá buscar esse equipamento?
Eu recebi um telefonema, tava de serviço, foi um telefone que eu recebi, onde tava precisando e com o telefonema, com a proposta que tive, eu tive que, não era de recusar, foi onde eu fui surpreendido com policiais mesmos lá na hora.
O senhor tinha conhecimento que era uma coisa ilícita que o senhor estava fazendo?
Sabia sim, senhor, mas por motivo de necessidade, tava precisando no momento, foi motivo de fraqueza, tava até trabalhando, sempre trabalhei certinho, aí justo naquela hora, naquele dia foi onde nada deu certo.
E o senhor já tinha feito resgate de drones antes?
Não, primeira vez (...) foi tudo rápido (...).
Essas pessoas que ligaram, o senhor já conhecia elas, já tinha tido contato com elas?
Primeira vez, foi por acaso, é porque sou bem conhecido na minha região, né, sou do Industriário mesmo, próximo de onde fui apreendido e aí foi a hora que ligaram pra mim e pediram: ‘vai lá, busca pra mim rapidão’ ‘quem é (?)’, ‘não, você vai só pegar e deixar no mato’ (...).
O senhor devia saber quem era, mas não quer falar quem, né?
Não sei realmente.
Como a pessoa liga para o senhor e o senhor não sabe nem que é e você vai lá pegar o drone sem saber quem é a pessoa?
É que é a região próximo ali, né, aparentava ser fácil, mas não era, aí foi a hora que não deu nada certo, foi a hora que abordaram a gente, foi tudo muito rápido.
Perguntas da defesa – (...) Foi pego com você uma sacola, correto?
Sim, foi.
E o que tinha dentro dessa sacola?
Dentro da sacola tinha apenas celular, carregador e fone de ouvido, única coisa que tava comigo (...).” (Mídia sob Id. 108144833).

O réu
ADRIANO MACHADO DE CAMPOS
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa história, o senhor estava em casa, é isso?
Eu tava em casa lá na Várzea Grande, aí eu vim, aí eu tava no São Gonçalo, tava meio separado da mulher, aí nesse dia que aconteceu esse negócio aí (...) eu tava lá na casa desse meu amigo aí, do Wellington, nós tava lá pra fazer um serviço de pintura, eu fui lá era meio dia mais ou menos (...).
O senhor e quem que estava para fazer o serviço?
Tava eu sozinho (...), aí eu tava lá dentro da casa dele, tomei um café, ele falou pra esperar pra almoçar, falei: ‘não, daqui a pouquinho já vou embora’, aí foi na hora que eu sai pra fora pra fumar um cigarro, eu vi essa linha desse drone que tava passando na beira do asfalto, perto de uma creche (...) aí eu peguei na linha, comecei puxar a linha de curioso, comecei puxar, aí eu vi o drone, um dronezinho branco, em cima, no alto, comecei a puxar a linha (...), nessa os policial penal já chegou, aí nessa que deram dois tiros primeiro, aí eu soltei da linha e já deitei no chão ali, na beira do asfalto mesmo (...), aí nessa eles passaram por mim e pegaram João Victor bem numa esquina, aí já começaram já (...) bater, spray de pimenta (...) eu falei que não tinha drone, aí perguntou se eu tinha passagem por tráfico, falei que já tinha uma passagem anterior, antigamente (...) aí eles falou: ‘então você vai dar conta das droga’, os policial penal (...) eu não tinha droga (...), aí eles pegaram e juntaram eu e João Victor junto na frente da creche (...) ai chegou um policial de moto (...) aí um dos policial falou: ‘esse aqui já tem tráfico, então, é esse aqui’, mostrou eu (...) ‘o outro não tem passagem nenhuma’, ‘então vamos separar os dois’ (...) e começou fazer pergunta (...) mandando eu falar que a droga era do João Victor e eu não sabia de droga, não tinha visto droga (...), eu não vi a droga (...) aí eles foram lá no João Victor trouxeram pra perto de mim, de novo, aí ponharam nós dentro da viatura (...) aí que foi que eu vi esse negocio de maconha, um pedaço mais ou menos, aí eu já vi o drone, três aparelhos de celular (...), aí falei: ‘essa droga não é nossa, esses aparelhos não é nosso (...)’.
Com o senhor não foi encontrado droga não, pessoalmente?
Não, não foi encontrado droga (...) tinha uma carteira lá, mas a carteira não é minha, doutor, que eu tava sem carteira, tinha uma carteira que eles acharam no portão da creche, que tinha um pedaço de maconha, isso aí eu vi (...) e tinha uns cento e cinquenta, a duzentos reais em dinheiro, só que esse dinheiro não é meu, nem a carteira é minha.
Aqui o senhor fala que viu o João Victor deitado próximo ao drone?
Isso, na frente da creche, aí eles me pegaram na beira da rua e me levaram, viramos a esquina, e me levaram lá no João Victor, deitou um do lado do outro (...).
Perguntas da defesa – (...) O João Victor você conhece ele pessoalmente, tem intimidade com ele?
Não (...) só de vista assim, que eu tenho uma distribuidora no Industriário, já morei aqui próximo do presídio, aí de vez em quando ele passava ali e comprava um refrigerante, gelo (...) intimidade de conversar, essas coisas, não (...).” (Mídia sob Id. 108144823).

A testemunha arrolada pela acusação, policial penal
JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa situação (...)?
Em partes, doutor, devido o tempo ocorrido (...).
E o que o senhor se recorda, especificamente desses dois rapazes que foram abordados lá, segundo a denúncia, próximos desse drone?
(...) sou policial penal, componente da gerencia do grupo de intervenção rápida, né, e foi após repassado a nós pelos policiais penais da Penitenciária Central, que havia um drone sobrevoando a área da Penitenciária Central e da Ana Maria May, que só próximos, né, em ato contínuo, nós saímos em patrulha, quando nós encontramos, o drone desceu e os dois meliantes, os quais se empreenderam em fuga, né, pelo que eu lembro, e algum deles saiu jogando o material pra dentro do mato, agora não me recordo qual dos dois e aí conseguimos detê-los e tivemos que algema-los devido a tentativa de fuga dos mesmo e com eles a gente achou o controle do drone e logo após achamos o drone caído atrás de uma creche, de um colégio, não sei, no meio do mato e achamos invólucros enrolados com maconha e celulares e quando chegamos lá no Maria May, havia já jogado um invólucro lá também.
O senhor, então, fez o acompanhamento aonde esses rapazes estavam, a hora que eles empreenderam fuga, o senhor estava junto, o senhor viu?
Quando empreenderam fuga, nós chegamos, eles empreenderam fuga ao avistar a viatura e saíram jogando material, né.
O senhor tem certeza que os mesmos rapazes que empreenderam fuga, são os dois denunciados, presos aqui?
Aqui.
O senhor lembra qual dos dois, parece que um deles foi encontrado uma pequena porção de maconha, o senhor lembra se teve algum?
Acho que era o moreno, mais alto, em revista pessoal com o mesmo encontramos a maconha sobre posse do mesmo.
O senhor se recorda se chegaram entrevistar os rapazes ou não, os suspeitos?
Bom, nós fizemos algumas perguntas pra eles, mas devido ao flagrante, eles responderam aquilo que nós havíamos vistos, né.
Eles estavam próximos aonde esse drone tinha sido pousado, é isso?
Estavam próximos aonde pousou o drone e eles estavam, ao abordá-los, eles jogaram o material dentro do mato e nós conseguimos resgatar o material.
Perguntas da acusação – Esse material estava no percurso que eles correram até os senhores fazerem a detenção deles?
Sim, o material estava próximo a eles.
O senhor se lembra, foi encontrado, nesse material havia entorpecente?
Foi encontrado entorpecente, só não lembro a quantidade.
Além de entorpecente, o que tinha mais?
Celulares, carregadores, cabos usb, chips.
Vocês verificaram que eles estavam com controle desse drone?
Controle estava com eles, o drone caiu atrás de uma escola, aí nós em buscas (...) encontramos o drone (...).
Perguntas da defesa – (...) Vocês capturam um e depois o outro ou os dois juntos?
Estavam próximos os dois (...).
O João Victor, o branquinho, o que vocês apreenderam com ele, vocês chegaram apreender alguma coisa com ele ou não?
Eu não me recordo se o controle estava com ele ou se estava próximo a ele, que ele saiu jogando o material dele, inclusive, a carteira, a documentação dele, que ele jogou, inclusive, ele jogou a carteira próximo a escola (...).
Esse pacote que vocês encontraram, quem que jogou?
O pacote que foi encontrado estava amarrado, exatamente com o involucro pra ser lançado dentro da Penitenciária Central.
Então, mas era um pacote de droga, é isso?
Era, continha droga, continha celulares, continha chips, cabos usb.
Mas você não sabe dizer com quem estava?
Não, esse invólucro aí não posso afirmar qual dos dois que jogou ele.
Assim como você também não pode afirmar aqui que o que foi encontrado dentro da penitenciária foram eles que lançaram?
Não, foram eles que lançaram, porque foi o mesmo drone que nós acompanhamos.
Não poderia ser outro drone?
Não poderia ser, porque nós estávamos em acompanhamento (...).
Perguntas do juízo – Senhor José, o senhor falou no início (...) que assim que a viatura estava chegando, os dois empreenderam fuga, foi isso?
Sim senhor.
O senhor confirma que os dois saíram correndo juntos do local?
Um saiu pra um lado e o outro pro outro, mas os dois estavam próximos, no mesmo local (...) o branquinho (...) saiu jogando o material, acho que é o Victor (...).” (Mídia sob Id. 108145860).

A testemunha arrolada pela acusação, policial penal
TIAGO JORGE DA CUNHA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor participou dessa abordagem, dessa situação toda, Tiago?
Sim (...) eles estavam, assim, tava tendo vários drones que estavam sobrevoando a Penitenciária Central ali, a Penitenciária Feminina e nesse caso especifico, a gente estava em patrulha, porque a gente faz parte de um grupo especializado, que a gente faz patrulha em torno das unidades, e daí fomos acionados via rádio, que já tinha descido um drone e deixado um pacote, invólucro na Penitenciária Feminina, e após isso apareceu outro drone também, né, e daí quando apareceu esse outro drone, a gente conseguiu visualizar ele, né, seguiu o mesmo, fomos seguindo, fazendo o acompanhamento, né, até uma região, aí a nossa viatura do GIR acompanhou até quando estava próximo de pousar, quando a gente chegou no local que estava próximo de pousar, numa quadra (...) ela era cheia de mato e não tinha casa ao redor dessa quadra, não tinha nada (...) quando a gente desceu, olhou pra baixo, deparamos com essas duas pessoas que estavam lá, quando a gente deu ordem de parada pra eles, eles saíram em fuga, aí eles abriram, um foi pra um lado, eu fui para o lado que foi na frente de uma creche e a outra equipe foi para o outro lado, aonde que eles jogaram, se não me engano, uma mochila, aí tinha uma pequena quantidade de dinheiro, celular, várias coisas, seria mais pacotes, não lembro de cabeça certinho se tinha droga em quantidades, mas eu lembro que tinha um pacote, nós encontramos o drone lá junto com eles, tinha controle também, tem até imagem sobre isso, tudo certinho.
O senhor sabe dizer qual dos rapazes o senhor fez a abordagem, o senhor falou que seguiu um para o lado da creche (...)?
Se eu não me engano era o João Victor.
O mais branquinho ali, no caso?
Isso.
E com ele foi encontrado, nas vestes dele, alguma coisa assim que ligava a esse drone ou viu ele jogando alguma coisa assim?
Então, na verdade foi o seguinte, é que eles correram juntos, né, aí chegou numa certa, um certo pedaço, um abriu para um lado o outro abriu para o outro, né, eu me lembro que com ele foi encontrado celular, não lembro de cabeça agora se foi encontrado droga (...).
Foi encontrado, por acaso, controle do drone ou não, com ele?
Não, o controle de drone foi encontrado, eu não lembro, o controle não tava com ele na hora que eu o peguei, porque na verdade, o seguinte, eles estavam pilotando, eles estavam pilotando, um do lado do outro, a gente viu eles pilotando, porque a gente viu que ele tava descendo e eles tavam aqui, os dois acompanhando o drone, quando a viatura chegou, eles saíram correndo e deixaram ali, no local onde eles ficaram, ficou ali o resto dos materiais que tinha.
Perguntas da acusação – Vocês chegaram a localizar um suposto carro que estaria de apoio para eles?
Então, a Inteligência da polícia penal tava junto com a gente lá e passou pra gente que tinha dois veículos, esses dois veículos nós não encontramos eles, mas possivelmente estavam na região pra dar apoio.
Perguntas da defesa – (...) Você informou no começo do depoimento que tinha vários drones subindo, correto (...) vários drones passando pela penitenciária?
Não, na verdade é o seguinte, existe drones que sobrevoam a penitenciária lá, na maioria das vezes pra deixar material ilícito lá, o que aconteceu, foi um drone e deixou um material lá, certo, sumiu o drone, foi passado pra gente via rádio: ‘olha, desceu um drone aqui e deixou um material’, ‘beleza’, a gente tava (...) pronto, aí foi acionado nós novamente, né, a gente fez todo o trabalho ali na redondeza e conseguiu encontrar o drone sobrevoando ainda.
Você consegue afirmar quem estava operando o drone?
Não consigo (...) eu tava dirigindo a viatura, o meu parceiro que é o chefe, acho que ele já deu o depoimento dele aí, o Gomes, ele que era o chefe da missão lá, da viatura, acho que ele conseguiu visualizar melhor (...) eu como tava dirigindo, não consegui ver quem estava com o controle.
Existia uma distância entre eles?
Bem pouca, bem pouca (...) uns dois metros.
Então eles estavam juntos?
É, juntos (...).
Essa droga que apareceu, que pegaram, o senhor sabe se ela estava dentro ou fora do presídio?
Não lembro (...).
O que ele (João Victor) te informou no ato (da abordagem) lembra?
Na hora lá ele abriu o jogo, que ele tava pilotando o drone.
Ele confessou pra você?
É, confessou, que estava pilotando o drone e aí nós questionamos muito a questão do apoio, né, aí primeiro momento ali ele falou que tinha umas pessoas que estavam apoiando ele, mas que não podia falar o nome (...) ele falando que não sabia direito quem que era, tal, aí falou de alguns carros, que não lembro os carros, que estava no apoio, que eles alugaram o carro.
Sabe me informar, tem conhecimento do tamanho da droga que foi apreendida no presídio e a quantidade de droga que foi encontrada fora, se teve alguma droga apreendida fora do presídio?
Porque assim, nesse dia teve várias apreensões lá, porque dentro da penitenciária lá estavam fazendo um trabalho também, interno também, então eu lembro, se não me engano, não sei se estou confundindo com outra, mas o que eu me lembro é que foi uma quantidade até grande, não lembro se era meio tablete (...).
No depoimento de vocês fala que foi pego dentro do presídio?
Não me recordo (...).
Você disse que tinha outros drones sobrevoando a área, você confirma isso (...)?
Então, antes, antes desse horário sim, antes desse horário.
Você tem como garantir que o primeiro drone e o segundo drone são os mesmos ou você não tem como garantir?
Não, não tem como garantir (...).” (Mídia sob Id. 108145883).

A testemunha arrolada pela acusação, Investigador de Polícia
DAVILSON CARVALHO LIMA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) O senhor participou da investigação para apurar o envolvimento ou não desses dois rapazes com o tráfico de drogas (...) ou participou desde o início da prisão dos rapazes?
Não, não, doutor, somente na investigação do levantamento do envolvimento do senhor João Victor, no caso.
E do Adriano Machado, o senhor também participou da investigação?
Não senhor, do senhor Adriano não.
E o que o senhor apurou com relação a investigação desse rapaz aí, do envolvimento ou não com o tráfico?
(...) fizemos uma diligência até a residência do senhor João Victor, mas no momento os familiares já tinham saído da casa (...) pelas investigações que colhemos no local, não tinha nenhuma movimentação de pessoas estranhas, somente de familiares na residência do mesmo, após isso nós buscamos algumas informações em nossos dados, também não conseguimos nenhuma informação, pois o indiciado no caso, não tinha nenhum veículo ou conta a pagar (...) então, a gente não teve nenhum êxito de encontrar o novo endereço do senhor João, somente o antigo que foi colocado no B.O, que ele foi preso na época (...).” (Mídia sob Id. 108147062).

A testemunha arrolada pela acusação, Investigador de Polícia
RENAN MOIA MORETO
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(...) O senhor se recorda de cumprir ordem de serviço pra investigar esses dois rapazes com o tráfico de drogas (...)?
Sim senhor (...) essa ordem de serviço aí, foi juntada, até culminou com a operação ‘Tiradentes’, deflagrada pela DRE, nessa operação, o índice de apreensões de drone, de arremesso de drogas, celulares, de outros materiais começou a ter uma incidência muito grande, passamos a apurar alguns inquéritos que tramitavam aqui na DRE, demos uma prioridade maior e aí pra minha equipe ficamos a cargo de investigar (...) do boletim de ocorrência que acabou com a prisão em flagrante tanto do Adriano quanto do João Victor, e aí nós passamos a realizar uma investigação com entrevistas, com histórico criminal, conversando com testemunhas e no bojo da investigação, chegamos a conclusão que além dessas pessoas que estavam tentando arremessar a droga e outros materiais para dentro do presídio, havia também o envolvimento aí com o crime organizado, a maioria desses arremessos eram feitos a mando de facções ou até mesmo como uma forma ali do agente que tá cometendo aquele crime, dele prestar esse auxilio para os indivíduos que estavam reclusos ali na penitenciária, daí da nossa investigação, conseguimos identificar a vasta ficha criminal do Adriano, o João Victor, fiz até um relatório posterior (...) do João Victor, de fatos pretéritos, o da conduta dele anteriores ao crime que ele foi preso em flagrante, condutas anteriores tá, nós não conseguimos identificar porque tinha registrado um endereço que era de familiares, familiares acabaram mudando e nós não encontramos mais esse endereço (...) no dia da deflagração da operação ‘Tiradentes’, salvo engano, o endereço do João Victor nós demos o cumprimento de praxe ou não foi dado cumprimento, não me recordo, porque nós não sabíamos mais o paradeiro (...) de familiares, vizinhos, ele tava preso, e aí a minha parte na investigação encerrou ali, demos cumprimento das buscas e apreensões e aí se teve diligências posteriores (...) eu não participei.
Que dizer que vocês não apuraram nada com relação ao envolvimento desses rapazes com o tráfico de drogas, com o uso de drone, é isso?
Eu apurei ali até o momento da investigação nossa da deflagração da operação ‘Tiradentes’ (...).
Especificamente com relação aos dois réus João Victor e Adriano?
(...) não, da investigação nossa, porque foram presos em flagrante, né, com droga, com drones (...).” (Mídia sob Id. 108147758).

Dos delitos tipificados no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 349-A do Código Penal:

Da autoria dos réus JOÃO VICTOR e ADRIANO
:

O réu JOÃO VICTOR em seu interrogatório prestado em juízo, admitiu que sobrevoava com drone no intuito de introduzir aparelhos celulares dentro da unidade prisional, todavia, negou que tivesse sido apreendido entorpecente junto aos materiais que dispensou no momento da abordagem e que tivesse arremessado o entorpecente que foi encontrado na penitenciária.

Alegou que foi contratado para resgatar o drone com os materiais, mas que nem chegou de sobrevoar com o aparelho, posto que logo foi abordado pela polícia.

Por sua vez, o réu ADRIANO ao ser interrogado em juízo, negou qualquer participação e envolvimento com o drone e materiais ilícitos apreendidos, justificando que no momento da ocorrência policial havia acabado de sair da residência de seu amigo Welligton quando viu o drone do réu João Victor sobrevoando e, por curiosidade, tinha puxado a linha do drone, momento que chegaram os policiais e procederam a sua abordagem.

Ressaltou que não estava com o réu JOÃO VICTOR realizando esse sobrevoo com o drone e que foi abordado distante dele, não tendo qualquer conhecimento ou participação com os ilícitos.

Diferentemente das versões apresentadas pelos réus, os policiais penais JOSE GOMES e TIAGO em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial – logo após os fatos, deram detalhes da ocorrência -, relatando que no dia dos fatos foram informados pela equipe de monitoramento da Penitenciária Central do Estado acerca de um drone branco que sobrevoava a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May e que, inclusive, já havia arremessado um invólucro na referida penitenciária.

Relataram que diante das informações recebidas, fizeram o acompanhamento do referido drone branco, onde visualizaram o exato momento que ele pousou em um matagal próximo da unidade prisional e no mesmo local os réus JOÃO VICTOR e ADRIANO, um deles ainda com o controle do drone em mãos e com mais pacotes para abastecer o drone, motivo que foi dada a ordem de prisão, porém, ambos empreenderam fuga, deixando o drone e os demais materiais no matagal.

Narraram os policiais que os acusados JOÃO VICTOR e ADRIANO foram detidos e na busca pessoal realizada em ambos, encontraram em poder do réu ADRIANO, especificamente em seu bolso, uma porção de maconha.

Constaram os agentes que retornaram ao matagal onde os réus foram surpreendidos e na busca pelo local, encontraram o drone e os pacotes dispensado por eles e verificado que dentro desses pacotes havia celulares, carregadores, cabos e ainda uma porção grande de maconha.

Ressaltaram os policiais penais que no momento da fuga, foi visualizado que o réu JOÃO VICTOR dispensou um pacote e o réu ADRIANO o outro pacote com os ilícitos.

Por fim, registraram que além dos materiais ilícitos apreendidos em poder dos réus, também foi localizado o pacote com droga que eles já haviam jogado na penitenciária feminina.

“(...) QUE estava em serviço na equipe GIR, juntamente com o plantão ALFA da PCE, quando foi repassado pelo responsável do circuito interno de monitoramento que havia um DRONE branco sobrevoando a penitenciaria feminina (penitenciaria feminina ANA MARIA DO COUTO) e que já haviam lançado um invólucro na penitenciária, diante disso, fizeram o acompanhamento do referido DRONE e conseguiram ver o momento em que este pousa próximo da área da penitenciária Central do Estado, e avistaram dois indivíduos em um matagal próximo, justamente onde o DRONE pousou, e que inclusive, um deles estava com o controle do DRONE em mãos, e com outros pacotes, os quais iriam abastecer o DRONE novamente para poder jogar na penitenciária; QUE ao darem ordem de prisão, os suspeitos empreenderam fuga, deixando no local o DRONE e o controle e os outros objetos jogaram no mato; QUE ao deter os suspeitos, estes resistiram a prisão, sendo necessário o uso de força moderada; QUE em busca pessoal, foi encontrado com o ADRIANO, em seu bolso, uma porção de substância análoga a maconha, e ao retornarem ao local onde viram que eles haviam jogado os pacotes, encontraram o restante das apreensões; QUE viram que o JOÃO VITOR havia jogado um pacote e o ADRIANO outro, pacotes estes aparentemente de drogas; QUE ao verificarem os pacotes foi encontrado dentro deles 3 celulares,6 fontes de carregador e 7 cabos para carregar celular além de uma porção grande de substancia análoga a maconha; QUE localizaram também na penitencia feminina o pacote que eles já haviam jogado anteriormente e constataram que se tratava de uma substância análoga à maconha; QUE durante ocorrência foi passado pelo Núcleo de Inteligência do sistema penal, que teriam dois veículos em apoio aos suspeitos, um UNO prata e um ONIX branco de placa QBP 0B47 (...)”. Depoimentos págs. 11/12 e 13/14 - Id. 85598586.

Em juízo, os policiais penais JOSÉ GOMES e TIAGO ratificaram os depoimentos prestados em fase policial, ressaltando que no dia dos fatos foram informados pela equipe de monitoramento da penitenciária acerca de um drone que sobrevoava o local e que havia deixado um material na penitenciária feminina que, posteriormente, constataram trata-se de droga.

O policial TIAGO recordou que no momento da ocorrência havia apenas o drone branco dos réus sobrevoando o local e o policial JOSÉ GOMES, chefe da operação no dia dos fatos, ressaltou que no momento que foi acionado pela equipe de monitoramento, já passou a acompanhar o drone e constatar que se tratava do drone que havia feito o arremesso da droga no presídio feminino.

Referidos policiais ainda foram unânimes em afirmar que os réus JOÃO VICTOR e ADRIANO estavam
juntos
no matagal controlando o sobrevoo do drone e que no momento da fuga, foram dispensados por eles diversos materiais ilícitos, inclusive, droga.

Veja, pois, que além da droga arremessada na penitenciária feminina, ainda juntamente com os celulares e carregadores encontrados nos pacotes dispensados pelos réus, também havia droga para ser introduzido no estabelecimento penal, o que reforça que o objetivo deles não era apenas introduzir celulares na unidade prisional, mas também substância tóxica.

Aliás, acerca da droga encontrada na Penitenciária Feminina que o réu JOÃO VICTOR alega não ter lançado, sua negativa foi rechaçado pelo depoimento do policial penal e chefe da operação, JOSÉ GOMES, que ressaltou que fez todo o acompanhamento do drone desde o momento que foi comunicado acerca do arremesso da droga no presídio até o momento que referido veículo foi apreendido e ainda, do depoimento do policial penal TIAGO que, apesar de não ter visualizado com precisão todo o acompanhamento do drone, já que segundo ele, exercia a função de motorista da viatura no dia, foi cauteloso em observar que no horário da ocorrência policial havia apenas o drone dos réus sobrevoando o presídio, o que afastar qualquer alegação ou indução de que o tóxico foi arremessado por outro drone.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 63701721 e Laudo Pericial Definitivo da droga n. 3.14.2022.85213-01 (págs. 78/82 - Id. 85598586), a apreensão de três porções de substância que apresentaram resultado positivo para
maconha
e que juntas apresentaram massa total de
445,56g
(quatrocentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas).

A versão sustentada pelo réu JOÃO VICTOR de que possuía apenas aparelhos celulares e carregadores para transportar no drone e introduzir no presídio e a negativa de autoria do réu ADRIANO com a justificativa de que no momento da ocorrência estava apenas saindo da casa de um amigo quando puxou a linha do drone que sobrevoava apenas por curiosidade e que não tinha qualquer participação com o ilícito, nada mais é que tentarem afastar os indícios de suas autorias delitivas que, no entanto, restaram isoladas nos autos e desprovidas de elementos probatórios.

A propósito, corroborando o conjunto probatório, foi realizada perícia nos celulares apreendidos nos autos e de acordo com o resultado da perícia, é possível observar que os réus JOÃO VICTOR e ADRIANO se conheciam e já atuavam na prática de transportar ilegalmente por meio de drone materiais ilícitos a estabelecimentos penais:

No aparelho celular pertencente ao réu JOÃO VICTOR, especificamente, no aplicativo “whatsapp”, existe diálogo dele com o réu ADRIANO, ramal: 556592132517 - inclusive, realizado no dia 25/04/2022, ou seja, no
mesmo dia dos fatos
apurados em comento, em que eles combinam acerca do tempo para sobrevoo do drone e dos destinatários dos ‘pacotes’ dentro da penitenciária:

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001 Timestamp: 23/04/2022 22:02:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ntv

Mano

From: System Message System Message

Timestamp: 23/04/2022 22:02:48(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Missed call from Adriano 001 (556592132517@s.whatsapp.net)

(...)

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 24/04/2022 19:56:39(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1: chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0077.opus

Body:

“
Sete estou aí, já deixa os trem tudo ajeitado. Vou lá rapidão pra fazer o voo. Lá na casa tá de boa? Como que tá?
”

From: 5521995367194@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 24/04/2022 19:58:13(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

O irmão dele ta lah hje

Da pra trabalhar so com o que ta pronto

Pq nao vamos pode fica entrando saindo

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 24/04/2022 19:59:00(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0078.opus

Body:

“O pacote de Jarbas e do Areia só? É isso aí mesmo”

From: 5521995367194@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 24/04/2022 19:59:36(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0079.opus

Body:

“
É aquele que tá os dois biricos e um bombinha lá né?
”

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 24/04/2022 20:00:29(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0080.opus

Body:

“
Aquele pacote do cara lá do Raio 4, Pacote do Areia, Jarbas tem alguma coisa lá de pacote ou não?”

(...)

From: 5521995367194@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 24/04/2022 20:20:31(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA083.opus

Body:
Jarbas tem dois, pôh, dois tá ligado e aquele que eu montei que ficou bem pretinho, pequeninho, tá lá também

(...)

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0116.opus

“Não caiu dinheiro nessa conta aí?
Como que tá por aí?

Ta ventando ou não? O tempo tá de boa?
”

(...)

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 24/04/2022 21:36:45(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0117.opus

Body:

“Vamu trabalhar hoje, nem que a gente va la naquele mato mesmo de frente da casa, igual fizemos aquele dia”

From: 5521995367194@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 24/04/2022 21:36:45(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ta ventando

(...)

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 25/04/2022 00:20:33(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0184.opus

Body:

tá na onde, cê ta aí na casa aí?

From: 5521995367194@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022 00:20:39(UTC+0)

Source App: WhatsApp Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0185.opus

Body:

“to to aqui dentro viado montando os pacotes”

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 25/04/2022 00:21:01(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments3\PTT20220424-WA0186.opus

Body:

Vou colar agora aí, vou descer aí?

(...)

No diálogo a seguir transcrito, fica evidente a conduta do réu JOÃO VICTOR e de outros indivíduos, inclusive, de ADRIANO, de transportar ilícito para dentro do estabelecimento prisional feminino:

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001 Timestamp: 25/04/2022 12:31:02(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Bom dia

--------------

From: 5521995918774@s.whatsapp.net GB Do Malote 001 Timestamp: 25/04/2022 12:31:29(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Bom dia

Vamo trabalhar no feminino?

(...)

From: 5521995367194@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022 12:47:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Lah na ksa nao da de fica hje em palito

Como foi comversa ontem

From: 556592132517@s.whatsapp.net Adriano 001

Timestamp: 25/04/2022 12:47:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments1\PTT20220425-WA0047.opus

Body:

“
Eai GB, to subindo aí já pra cima aí. Vamu ficar meio em ponto de bala aí e vamo fazer rapidão esse vôo lá...”

(...)

From: 5521995918774@s.whatsapp.net GB Do Malote 001 Timestamp: 25/04/2022 13:13:47(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments1\VID20220425-WA0058.mp4

Body:

From: 556593068624@s.whatsapp.net Patinho

Timestamp: 25/04/2022 13:14:33(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:chats\WhatsApp_5521995367194@s.whatsapp.net\attachments1\PTT20220425-WA0056.opus

Body:

“Veado, sabe quem sabe fazer esse negócio aí? É o Biela, Biela drones. Mora no fundo de casa lá. Ele que sabe fazer esse paranauê que fica em cima e depois desce
”

Ainda no mesmo aplicativo ‘whatsapp’, o réu JOÃO VICTOR chegou de enviar para o contato identificado como “Casado” a imagem de três pacotes prontos, com parte da embalagem amostra de fumo e de outro produto suspeito, todos em cima de uma cama, o que mais uma vez comprova a sua atuação nos ilícitos apurados em comento.

O celular do réu ADRIANO, objeto 03, cujo ramal utilizado 556592132517 também foi periciado e, apesar de pouco conteúdo extraído, foi suficiente para confirmar junto aos diálogos extraídos no celular do réu João Victor, a sua participação na prática de transportar ilícitos para dentro do presídio, tal como apurado em comento.

Para tanto, destaca-se o dialogo do réu ADRIANO com o contato identificado por “MIMMIM” por meio do aplicativo “whatsapp” em que a interlocutora “MIMMIM” pede ao réu a garra utilizada em drone que lhe emprestou e ele, inclusive, indica o contato do próprio réu JOÃO VICTOR para reaver o objeto.

Start Time: 25/04/2022 01:39:06(UTC+0)

Last Activity: 25/04/2022 18:08:36(UTC+0)

Participants: 556592132517@s.whatsapp.net .,

556596181630@s.whatsapp.net ...Mimmim

From: System Message System Message

Timestamp: 25/04/2022 01:39:06(UTC+0)

Source App: WhatsApp

(...)

From: 556596181630@s.whatsapp.net ...Mimmim

Timestamp: 25/04/2022 01:39:06(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Boa noite

Vou ajeitar os malote

P vc voar terça feira beleza ?!

Amanhã quando o Sr puder me liga p gente combinar

P eu entregar os malotes para o Sr

Heim eu preciso d minha garra

E minha garra

Da para o Sr responde ??

Eu preciso p mim voar

(...)

From: 556592132517@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022 02:50:10(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_556592132517@s.whatsapp.net\attachments3\840668adc49d-

4a1c-b482-6bd6530d4d05.opus

Body:

Amanhã a senhora chega no João cedo, no primeiro horário e já pega essa garra com ele, entendeu, que eu nem vi ele hoje
(...)

From: 556596181630@s.whatsapp.net ...Mimmim

Timestamp: 25/04/2022 02:50:26(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Chegar em quem ?

Olha todo mundo manda eu chegar no senhor

Chegar em quem ?? Não sei quem é não

Meu vôo é amanhã

Eu quero minha garra

(...)

Tem 3 dias que estou tentando pegar a garra

(...)

Olha eu quero minha garra cedo

Olha eu não vou ficar atrás de um e de outro não

From: 556592132517@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022 02:52:10(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1: chats\WhatsApp_556592132517@s.whatsapp.net\attachments3\52454996-bfa0-4975-a341-1d7374d4369e.opus

Body:

O gordinho, vou mandar o numero do gordinho aí, amanhã a senhora já pega com ele

(...)

From: 556592132517@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022 02:58:24(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

(...)

Notee-se que em continuidade ao dialogo com a interlocutora Mimmim, às 17h12min50s, ou seja, pouco antes dos fatos apurados em comento (25/04/2022), réu ADRIANO relatou a interlocutora que estava no mato escondido:

From: 556592132517@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022
17:12:52
(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Estamos no mato

Escondido

From: 556596181630@s.whatsapp.net ...Mimmim

Timestamp: 25/04/2022 17:16:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Em nome de Jesus vai dar tudo certo

Cara dando certo aí só devolve minha garra

(...)

From: 556592132517@s.whatsapp.net . (owner)

Timestamp: 25/04/2022
18:08:36
(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Tá no mato

Além disso, anda convém registrar que
foi encontrada no celular do réu ADRIANO uma imagem da Penitenciária Central do Estado, extraída de satélite que ele enviou via ‘whatsapp’ ao contato ‘Allan Reis’ coincidentemente no mesmo dia da ocorrência policial.

Como se denota dos elementos acima, especialmente dos depoimentos uníssonos prestados pelos policiais penais que participaram da ocorrência policial, dos materiais ilícitos apreendidos e da prova pericial consubstanciada na extração dos dados telefônicos apreendidos nos autos, não sobejam dúvidas acerca do envolvimento de todos os réus na prática do transporte da droga e dos aparelhos celulares para dentro da Penitenciária, através do drone apreendido nos autos.

Especialmente sobre o crime de ingressar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (
CP, art. 349-A – favorecimento real
), extrai-se que o réu JOÃO VICTOR
confessou
o delito neste particular.

Como dito acima, ainda que os réus JOÃO VICTOR e ADRIANO sustentem a negativa da vinculação com o entorpecente, suas versões neste particular, restaram isoladas e divergentes do contexto probatório.

Por outro lado, a confissão do réu JOÃO VICTOR em relação ao delito de favorecimento real, por estar em consonância com o contexto probatório, merece ser valorada (STJ, súmula 545).

Registre-se que em relação ao delito de tráfico, as defesas não produziram quaisquer provas contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((
TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

“
Enunciado n°. 08-TJMT
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que os denunciados transportaram para dentro do presídio drogas com intuito de realizar a comercialização.

Da mesma forma, também resta nítido que os acusados promoviam a entrada dos aparelhos celulares e demais objetos correlatos no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, viabilizando, assim, a comunicação dos detentos extra-muro, sem autorização legal.

Ainda, considerando que parte da droga foi apreendida dentro
da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May,
se mostra aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido é o comentário sobre o inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06
[1]
:

"O agravamento da pena decorre do local em que o fato é cometido, ou seja, nas imediações ou o interior de um dos locais expressamente elencados."

Diante do exposto, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA e ADRIANO MACHADO DE CAMPOS
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram o disposto no
art. 33, “caput” c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei de Drogas
, bem como pelo crime de tentar ingressar sem autorização, aparelhos telefônicos ou similar em presídio, constante no
art. 349-A do Código Penal
.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO IMPUTADO AOS RÉUS
:

Concernente ao delito de Associação ao Tráfico (Art. 35 da Lei de Tóxico), data vênia entendeu o “Parquet”, não vislumbro elementos ou provas suficientes para condenação dos denunciados, conforme pleiteia a acusação.

No caso dos autos, muito embora tenha restado nítido o envolvimento dos acusados JOÃO VICTOR e ADRIANO na prática do delito de tráfico de drogas, conforme fundamentado acima, não vislumbro elementos suficientes da existência de vinculo associativo entre eles, mas apenas de coautoria no delito de tráfico de drogas.

Frise-se que foram realizadas diligências posteriores a ocorrência policial e pelos levantamentos feitos pelos investigadores de polícia e, inclusive, trazidos em juízo pelos investigadores de polícia DAVILSON e RENAN, não restaram evidenciados elementos ou subsídios apontando um possível vínculo associativo dos réus na prática do tráfico de drogas.

Conquanto a perícia dos celulares apreendidos nos autos tenha extraído elementos de que os réus se conheciam e realizavam a prática do crime de transportar ilícitos para dentro dos estabelecimentos penais,
não ficou evidenciada união deles na prática do tráfico de drogas
, mas apenas a coautoria no delito apurado em comento.

Assim, pelos elementos colhidos, tenho que não restou demonstrada a união de desígnio, o pacto duradouro e permanente dos réus com o intuito específico de praticar o crime de tráfico de drogas, principalmente, a existência de hierarquia, divisão de tarefas, formas de aquisição de entorpecente e repartição de lucros, típicos de uma associação formada para o exercício do tráfico.

Com efeito, a existência de uma associação entre os réus para o fim de praticar, de modo reiterado ou não, o crime de tráfico de substância entorpecente não restou satisfatoriamente demonstrado, pois a conduta tipificada no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, reclama que esta união, a conjugação de esforços, seja de maneira estável, de caráter permanente, fato não demonstrado nos autos.

Ressalte-se que o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput do art. 33 e seu §1º, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

Nesse passo, o legislador quis reforçar que a associação deve visar ao tráfico, na sua ampla significação, não havendo, contudo, a necessidade de se efetivar a finalidade eleita.

Assim, o que importa para a configuração do crime é a convergência de vontade para a prática de tráfico, bem como dos crimes que o antecedem ou preparam as condições necessárias para o seu proveito, constituindo-se uma sociedade criminosa estável.

Atente-se, pois, que o crime de associação para fins de tráfico abrange apenas o concurso estável e permanente de dois ou mais indivíduos. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Merece atenção a advertência feita por pelo saudoso professor Luiz Flávio Gomes, no sentido de que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

"A lei revogada previa uma causa de aumento quando a associação fosse eventual (sem estabilidade), é dizer, mero concurso de agentes. A atual aboliu essa majorante, mudança que deve retroagir em benefício do agente, alcançando fatos pretéritos, ainda que acobertados pelo manto da coisa julgada (art. 2.º, parágrafo único, do CP). Nem se diga que, agora, a mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas passou a subsumir-se ao tipo penal em estudo. A uma, porque a redação do crime autônomo da associação para o tráfico (antigo art. 14, agora art. 35) não mudou sua redação. A duas, porque a cláusula" reiteradamente ou não", somente significa que a reunião deve visar a prática de crimes futuros (espírito do art. 288 do CP), não dispensando, de modo algum, a estabilidade. A três, porque é do nosso sistema penal (sem exceções) punir o mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora do crime, jamais como tipo básico, um delito autônomo." (Lei de Drogas Comentada. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 208/209).

Não basta, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico, o dolo de associar-se de forma estável.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

“O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade da prática do crime visado” (TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câm., j. 6.4.2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571).

“Não configura o delito a convergência ocasional de vontades e eventual colaboração entre algumas pessoas para o êxito da delinquência mercantil” (TJSP, RSE 250.744-3, 2ª Câm. Crim., j. 27-4-1998, rel. Des. Canguçu de Almeida, JTJ 209/284).

Por isso,
discordo
da denúncia nesta parte.

Até porque, repito, não restou configurado a convergência de vontade dos agentes, no sentido de se unirem de modo estável e permanente, com o fim específico de violar o disposto no art. 33, da Lei de tóxicos.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA
, brasileiro, solteiro, entregador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 30/09/2001, portador do RG 26402726 SSP/MT e inscrito no CPF 070.522.991-27, filho de João Domingos de Moura e Luzia Gonçalves da Mota, residente na Rua Pardal, n.º15, quadra 17, Bairro Residencial Bom Jesus, em Cuiabá/MT, Telefones: (65)99266-2088 e
ADRIANO MACHADO DE CAMPOS,
brasileiro, casado, auxiliar de serviços gerais, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 06/02/1983, portador do RG 1619117-0 SSP/MT e inscrito no CPF 935.845.201-34, filho de João Maria de Campos e Maria Machado de Campos, residente na Avenida Um, quadra 18, casa 01, Bairro Ouro Branco, em Várzea Grande/MT, Telefones: (65)99356-7660 e (65)99290-9404,
ambos
nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06 e art. 349-A do Código Penal
; e
ABSOLVÊ-LOS
do delito previsto no art. 35, “caput”, da Lei de Tóxico, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

(...)”

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame pericial definitivo nº 3.14.2022.85213-01, que atestou a apreensão de três porções de maconha, totalizando 445,56g.

Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para confirmar a responsabilidade criminal do recorrente.

As provas testemunhais são uníssonas em apontar que agentes prisionais da Penitenciária Central do Estado receberam informações da equipe que realizava monitoramento interno, acerca de um drone branco que sobrevoava o local e lançou um invólucro contendo porção de maconha no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto. Diante das informações, os agentes acompanharam o drone, conseguindo visualizar que o equipamento pousou em uma região de mata, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, onde estavam os réus Adriano Machado de Campos e João Victor Gonçalves de Moura.

Nesse sentido, o agente penal José Gomes Evangelista Filho declarou em juízo que:

"(...) sou policial penal, componente da gerencia do grupo de intervenção rápida, né, e foi após repassado a nós pelos policiais penais da Penitenciária Central, que havia um drone sobrevoando a área da Penitenciária Central e da Ana Maria May, que só próximos, né, em ato contínuo, nós saímos em patrulha, quando nós encontramos, o drone desceu e os dois meliantes, os quais se empreenderam em fuga, né, pelo que eu lembro, e algum deles saiu jogando o material pra dentro do mato, agora não me recordo qual dos dois e aí conseguimos detê-los e tivemos que algema-los devido a tentativa de fuga dos mesmo e com eles a gente achou o controle do drone e logo após achamos o drone caído atrás de uma creche, de um colégio, não sei, no meio do mato e achamos invólucros enrolados com maconha e celulares e quando chegamos lá no Maria May, havia já jogado um invólucro lá também."

Ainda, confirmou que
"acho que era o moreno, mais alto, em revista pessoal com o mesmo encontramos a maconha sobre posse do mesmo",
referindo-se ao apelante ADRIANO MACHADO DE CAMPOS.

Da mesma forma, o policial penal Tiago Jorge da Cunha confirmou em juízo que os réus estavam juntos pilotando o drone, e que, quando avistaram a viatura policial, tentaram empreender fuga:

"(...) a gente conseguiu visualizar ele, né, seguiu o mesmo, fomos seguindo, fazendo o acompanhamento, né, até uma região, aí a nossa viatura do GIR acompanhou até quando estava próximo de pousar, quando a gente chegou no local que estava próximo de pousar, numa quadra (...) ela era cheia de mato e não tinha casa ao redor dessa quadra, não tinha nada (...) quando a gente desceu, olhou pra baixo, deparamos com essas duas pessoas que estavam lá, quando a gente deu ordem de parada pra eles, eles saíram em fuga, aí eles abriram, um foi pra um lado, eu fui para o lado que foi na frente de uma creche e a outra equipe foi para o outro lado, aonde que eles jogaram, se não me engano, uma mochila, aí tinha uma pequena quantidade de dinheiro, celular, várias coisas, seria mais pacotes (...)."

Ademais, a perícia realizada nos dispositivos eletrônicos apreendidos revelou a existência de mensagens que demonstram, de forma inequívoca, a participação do apelante ADRIANO MACHADO DE CAMPOS na empreitada criminosa. As conversas extraídas do aplicativo WhatsApp mostram diálogos entre os réus com combinações sobre local, horário e forma de realizar o transporte e entrega dos entorpecentes para o interior da unidade prisional.

É sabido que o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 prevê múltiplas condutas, bastando a caracterização de qualquer uma delas para a configuração do delito, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia. No caso, restou demonstrado que o apelante trazia consigo substância entorpecente e remedia para o interior do estabelecimento prisional, condutas estas previstas expressamente no referido tipo penal.

Vale ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos dos policiais são meio idôneo de prova, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça firmou o Enunciado nº 8: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Portanto, a alegação de insuficiência probatória não merece acolhimento, estando devidamente comprovada a autoria delitiva.

2.1.2. Do regime prisional

Em relação ao pleito para fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, verifica-se que tal pedido já foi atendido pela sentença impugnada, que fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, além de substituí-la por duas penas restritivas de direitos. Dessa forma, não há interesse recursal nesse ponto.

2.2. DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Assiste razão ao órgão acusatório.

Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é necessária a demonstração da associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, as condutas previstas nos arts. 33,
caput
e § 1°, e 34 da referida lei, com estabilidade e permanência.

No caso em tela, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual revelam a existência do vínculo associativo estável e permanente entre os apelados, voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Inicialmente, cabe destacar que os réus foram flagrados juntos, operando um drone para remeter substância entorpecente para o interior de estabelecimento prisional, o que por si só já demonstra uma organização e divisão de tarefas para a consecução do objetivo criminoso.

Além disso, os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, em especial do celular do réu João Victor, evidenciam a existência da associação estável e permanente entre os apelados.

Nas conversas, percebe-se nitidamente a divisão de tarefas, em que Adriano Machado de Campos exercia função de comando, determinando locais e horários dos "voos" do drone, enquanto João Victor Gonçalves de Moura era responsável pela operação do equipamento e preparação dos "pacotes".

As referências a entregas anteriores e planejamento de futuras operações nos diálogos demonstram claramente que a conduta não era episódica, mas sim habitual e reiterada, com estabilidade e permanência, características essenciais para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Destaco alguns trechos das conversas obtidas mediante perícia nos aparelhos celulares apreendidos, que demonstram o vínculo associativo:

“1) No dia 24/04/2022, véspera do flagrante, ADRIANO (contato "Adriano 001") enviou mensagem de áudio a JOÃO VICTOR dizendo: "07h00 estou aí, já deixa os trem tudo ajeitado. Vou lá rapidão pra fazer o voo. Lá na casa tá de boa? Como que tá?"

2) Na mesma data, continuam as conversas sobre entrega de "pacotes" destinados a detentos específicos, com ADRIANO perguntando: "Tem pacote de Jarbas e do Areia lá só? É isso aí mesmo..." ao que JOÃO VICTOR responde: "É aquele que tá os dois biricos e o bombinha lá né?"

3) ADRIANO questiona em outro áudio: "Aquele pacote lá pro cara do Raio 4, Pacote do Areia, Jarbas..tem alguma coisa lá de pacote não?"

4) Em outra mensagem, ADRIANO demonstra a habitualidade da conduta ao dizer: "Vamu trabalhar hoje, nem que a gente va la naquele mato mesmo de frente da casa, igual fizemos aquele dia"

5) Na madrugada do dia do flagrante (25/04/2022), JOÃO VICTOR informa a ADRIANO: "to to aqui dentro viado montando os pacotes"

6) Em outro diálogo no mesmo dia, com terceira pessoa identificada como "GB Do Malote 001", discutem sobre trabalhar no presídio feminino, com a pergunta: "Vamo trabalhar no feminino?" e JOÃO VICTOR responde mencionando ADRIANO pelo apelido: "Lah na ksa nao da de fica hje em palito"

7) ADRIANO confirma sua participação respondendo: "Eai GB, to subindo aí já pra cima aí. Vamu ficar meio em ponto de bala aí e vamo fazer rapidão esse vôo lá..."

Essas conversas demonstram claramente a existência de uma associação estruturada, com divisão de tarefas, conhecimento específico sobre o sistema prisional (referências a "Raio 4"), nomes de detentos destinatários ("Jarbas", "Areia"), e locais estratégicos para operação do drone.

Ademais, em diálogo com pessoa identificada como "Mimmim", ADRIANO é questionado sobre uma "garra" (dispositivo para segurar pacotes no drone) que estaria emprestada, revelando a utilização rotineira do equipamento. Nesse diálogo, a interlocutora menciona:
"Olha todo mundo manda eu chegar no senhor"
e
"Tem 3 dias que estou tentando pegar a garra"
, demonstrando que ADRIANO era conhecido por outras pessoas envolvidas com essa atividade ilícita.

Note-se que os apelados não foram flagrados em um único ato isolado, mas sim em continuidade a uma atividade que vinha sendo executada com certa frequência, como evidenciado pelas referências a operações anteriores
("igual fizemos aquele dia").

É importante destacar que o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas não exige a efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da mesma lei, bastando que haja o vínculo associativo estável e permanente com tal finalidade.

A jurisprudência tem entendido que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é necessário demonstrar: (i) a existência de duas ou mais pessoas; (ii) a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas; e (iii) estabilidade e permanência do vínculo associativo. Todos esses requisitos estão presentes no caso em análise.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto para condenar os apelados Adriano Machado de Campos e João Victor Gonçalves de Moura também pelo crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

3. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Em razão do acolhimento do recurso ministerial, passo a redimensionar as penas aplicadas aos réus, considerando o reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico e sua influência sobre a dosimetria do crime de tráfico de drogas.

3.1. ADRIANO MACHADO DE CAMPOS

3.1.1. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, importante destacar que, diante do reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo réu, resta impossibilitada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o envolvimento do agente com atividades criminosas afasta a minorante do tráfico privilegiado.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido:

"A dedicação às atividades criminosas é evidenciada pela condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006." (STJ, AgRg no AREsp 1892982/SP).

Assim, afasto a causa de diminuição de pena aplicada na sentença (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), mantendo apenas a causa de aumento prevista no art. 40, III, da mesma lei, na fração de 1/6, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.2. Crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim, fica o réu ADRIANO MACHADO DE CAMPOS condenado à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão pelo crime de associação para o tráfico.

3.1.3. Crime de favorecimento real (art. 349-A do Código Penal)

Mantenho a pena aplicada na sentença de 03 (três) meses de detenção.

3.1.4. Unificação das penas

Em razão do concurso material entre os crimes (art. 69 do CP), a pena total definitiva aplicada ao réu ADRIANO MACHADO DE CAMPOS é de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3.2. JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA

3.2.1. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), vez que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos. No entanto, deixo de aplicá-la por já se encontrar a pena-base no mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, conforme já fundamentado em relação ao corréu, o reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas.

Assim, afasto a causa de diminuição aplicada na sentença, mantendo apenas a causa de aumento prevista no art. 40, III, da mesma lei, na fração de 1/6, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2.2. Crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). No entanto, deixo de aplicá-la por já se encontrar a pena-base no mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim, fica o réu JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA condenado à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão pelo crime de associação para o tráfico.

3.2.3. Crime de favorecimento real (art. 349-A do Código Penal)

Mantenho a pena aplicada na sentença de 03 (três) meses de detenção.

3.2.4. Unificação das penas

Em razão do concurso material entre os crimes (art. 69 do CP), a pena total definitiva aplicada ao réu JOÃO VICTOR GONÇALVES DE MOURA é de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

4. DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Diante do redimensionamento das penas aplicadas a ambos os réus, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, considerando o quantum das penas aplicadas, superior a 8 (oito) anos.

Em razão do quantum total da pena privativa de liberdade e do regime prisional imposto (fechado), inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, conforme vedação expressa dos arts. 44, I, e 77, caput, ambos do Código Penal.

Revogo a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos concedida na sentença, determinando a expedição de mandados de prisão em desfavor dos réus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
ao recurso de
Adriano Machado de Campos
, mantendo sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006) e favorecimento real (art. 349-A do CP), e
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar os réus
Adriano Machado de Campos e João Victor Gonçalves de Moura
também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). Em decorrência do reconhecimento do crime de associação para o tráfico, afasto a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e redimensiono as penas aplicadas aos réus, fixando a pena total de cada réu em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, revogando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com expedição de mandados de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025